Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-94.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 14, § 3.o, DO CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004306-
94.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1004306.94.2019.8.26.0077
Comarca:
Birigui
Apelante:
Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada:
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Juiz sentenciante: Fábio Renato Mazzo Reis
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA
DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS
MÓVEIS.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ART.
27,
DO
CDC.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA
RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM
SEDE
JUDICIAL.
PETIÇÃO
INICIAL
INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA
DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA
AUTORA
DOS
DANOS
E
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO
SERVIÇO
OU
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR. EXEGESE DO ART. 14, § 3.o,
DO CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.766
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 351/359 que em ação
regressiva de ressarcimento de danos fundada na prestação
de serviços de energia elétrica julgou procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para condenar a ré a pagará a autora o valor de
R$3.652,90, com correção monetária a partir do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, a requerida arcará com as custas e as
despesas processuais, além dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa.
Apela a ré, apontando que a pretensão
inicial foi atingida pela prescrição, cujo prazo na
hipótese é de um ano. Argui a carência da ação pela
ausência de documentos essenciais à propositura (notas
fiscais dos bens reclamados e laudos técnicos de
profissionais capacitados para averiguar a deficiência na
prestação de seus serviços), bem como a falta de interesse
de agir pela ausência de pedido administrativo prévio de
ressarcimento dos danos sofridos por supostas descargas
elétricas. No mérito, sustenta a regularidade na prestação
de seus serviços e a inexistência de provas de danos
materiais e de nexo causal, sendo insuficientes para tanto
os laudos unilaterais incompletos emitidos por técnicos de
nível médio incapazes de demonstrar que os equipamentos
dos segurados foram atingidos por descarga elétrica.
Defende a aplicabilidade da Resolução Normativa 414/2010
ao caso e que sua responsabilidade objetiva não é
integral, devendo ser afastada em hipótese de caso
fortuito ou força maior.
Recurso
interposto
em
12.8.2019,
tempestivo pela publicação da sentença em 26.7.2019,
preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se
de
ação
de
regresso
de
indenização desembolsada pela autora a seu segurado Gerson
Bento Pires pela queima de equipamentos que afirma ser
provocada por oscilações de energia elétrica decorrentes
de falha na prestação de serviços pela ré, no dia
28.1.2017, no total de R$3.652,90 (valor que foi dado à
causa), sub-rogando-se nos direitos do consumidor.
A ré ofertou contestação, defendendo a
prescrição da pretensão inicial, falta de interesse de
agir, carência da ação por ausência de documentos
essenciais a sua propositura, regularidade na prestação de
seus serviços, inexistência de prova dos alegados danos e
do nexo causal. Em suma, postulou a improcedência do
pedido. Pois bem. No que se refere à prescrição, nesta hipótese, o segurado contratou os serviços de fornecimento de energia elétrica como
destinatário final, o que caracteriza relação de consumo,
logo, aplica-se a legislação consumerista.
Assim,
deve-se
levar
em
conta
a
disposição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria”.
Desse modo, in casu, não se há de falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em prescrição, uma vez que ocorrido o sinistro em 21.1.2017
a presente demanda foi ajuizada em 15.5.2019, dentro do
prazo quinquenal.
Ainda, consigne-se que o esgotamento da
via administrativa pela demandante não constitui requisito
indispensável
à
propositura
da
ação de cobrança de
indenização
securitária,
contudo,
imprescindível
a
comprovação de que houve solicitação extrajudicial e a
pretensão resistida, de forma a justificar a invocação do
Poder Judiciário.
Tal exigência não contraria o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inc. XXXV do
art. 5.o da Constituição Federal, pois, para configurar o
interesse de agir, é preciso ficar demonstrada a
necessidade de ir a Juízo.
Sobre o tema, ALEXANDRE DE MORAES anota
que: “inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário.
A Constituição Federal de 1988, diferentemente da anterior,
afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se
decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias
administrativas para obter-se o provimento judicial, uma
vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional
n.o 7 à Constituição anterior estabelecera, de que a lei
condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias
administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário.” (Direito Constitucional, pág.
72, Atlas, 2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal em caso análogo, reconhecendo a
repercussão geral da matéria, in verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5.o, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas
(...).”
(Recurso
Extraordinário
no
631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso)
Todavia, na hipótese vertente, apesar
da falta da negativa do pedido administrativo, a ré
(prestadora de serviços) deduziu defesa de mérito, o que
revela a superveniência do interesse de agir da autora.
Note-se
que
o
estabelecido
pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado
em
caso
de
comunicação
administrativa
à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial pelo consumidor é condicionada a tal procedimento,
portanto, não há dever legal neste sentido.
No
mais,
o
segurador
que
paga
a
indenização sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano (CC, art. 786, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pressuposto
para
a
sub-rogação,
portanto, é o pagamento da indenização pelo segurador. Sem
tal pagamento não se há de cogitar de substituição do
segurado pelo segurador.
No caso dos autos, a seguradora-autora
apresentou a apólice securitária, bem como laudos técnicos
dos aparelhos danificados, relatório de regulação de
sinistro, demonstrativo e comprovante de pagamento da
indenização
ao
segurado,
documentos
suficientes
e
essenciais à propositura da ação.
Quanto
ao
mérito,
a
divergência
instaurada entre as partes consiste na ocorrência ou não da
má prestação do serviço pela ré, que alega que na data
mencionada o fornecimento de energia elétrica nos imóveis
dos segurados foi regular, não tendo ocorrido qualquer
oscilação, o que excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art. 349
do CC).
Dessa forma, incide ao caso o art. 14,
do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
E
segue
no
parágrafo
único:
“a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III comprovar que o dano foi ocasionado pelo
uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a
partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é
objetiva (CF, art. 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos
na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária: dano
e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
Na hipótese vertente, verifica-se que a
seguradora-autora comprovou que efetuou o pagamento ao
segurado da indenização de R$3.652,90 por meio do
demonstrativo e comprovante de pagamento de fls. 49/50, bem
como, a fim de provar o nexo causal entre os danos nos
equipamentos e a alegada sobrecarga de tensão de energia
elétrica instruiu os autos com os laudos técnicos
realizados na época do evento, os quais confirmam que os
equipamentos (TV, micro-ondas e aparelho de som) foram
danificados por descarga elétrica e problemas na rede de
distribuição de energia (fls. 38/40).
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, que se limitou a dizer que são técnicos de segundo
grau, fato que por si não retira a veracidade do documento,
tendo constatado que os equipamentos foram danificados em
decorrência de tensão na rede elétrica, incumbindo à
concessionária-ré provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor, nos termos do aludido art.
14, § 3.o, incs. I e II, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o
segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e
pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.” (Apelação n.o
1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando
Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019, em julgamento estendido,
por maioria)
“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a
título de indenização securitária ao segurado, pela queima
de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição
de
eletricidade
da
ré.
Responsabilidade
objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e
art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede,
ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos
que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da
ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
De se ressalvar que a única prova
trazida pela ré consistiu em um laudo elaborado
internamente com base no seu sistema, o que não tem o
condão de comprovar a inexistência de defeito na prestação
do serviço.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportados pela autora ao indenizar o segurado nos limites
do contrato, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC, de
rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do
valor da condenação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Santander Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24425
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD358
12
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F884EC2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004306-94.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.